Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DE EXPRESSÃO DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Necessidade de aclaramento quanto à expressão “valor da causa” contida no acórdão.
3. A alteração do valor da causa retroage à propositura da ação, nos termos dos arts. 292, § 3o e 293 do Código de Processo Civil. Dessa forma, evidente que o valor da causa mencionado no acórdão, sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios, é aquele fixado pelo juízo na sentença, quando decidiu a impugnação apresentada pela ré/embargada, o qual deve ser atualizado desde a propositura da ação.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.